Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0704475-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA PICUSSA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MATHEUS PICUSSA AMORIM, devidamente representado por sua genitora, a Sr.a JUCELIA PICUSSA, contra decisão do d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a tutela de urgência. O pedido indeferido buscava compelir o CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL (CENED), ora agravado, a promover a matrícula do agravante em curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, para o primeiro semestre de 2021, sob o argumento de que, embora tenha menos de dezoito anos de idade, fora aprovado em exame vestibular. O agravante, hoje com dezesseis anos de idade, afirma que concluiu o segundo ano do ensino médio, o que, por si só, demonstra sua inegável maturidade para adentrar ao meio universitário. Para tanto, precisa concluir o ensino médio por meio de curso supletivo em tempo reduzido, para obtenção do respectivo certificado, a fim de efetivar sua matrícula no estabelecimento de ensino superior. Alega restar configurada a urgência do pleito, tendo em vista o exíguo prazo sua matrícula (até dia 26/02), devendo, nesta data, estar com toda documentação exigida pela universidade. Assevera estar o seu direito de acesso à universidade resguardado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo próprio Código Civil que prevê o ingresso de menores aos cursos superiores. Colaciona, por fim, julgados deste Tribunal, em defesa de sua tese, acastelando a mitigação do requisito idade para o ingresso aos cursos universitários.. Com tais argumentos, postula o deferimento do pedido liminar para determinar ao Agravado (CENED) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Preparo devidamente recolhido (ID 23249032) Brevemente relatado, DECIDO. Verifica-se que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 4o da Portaria GPR 222, de 9 de fevereiro de 2021. Convém ressaltar que da narrativa exposta na inicial não ficou demonstrado o perecimento do direito. Como bem destacou o agravante, a matrícula no estabelecimento de ensino superior poderá ser realizada até o dia 26 de fevereiro de 2021, evidenciando a possibilidade do presente agravo ser analisado durante o expediente ordinário desta Corte de Justiça. Nesse contexto, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o recurso seja devidamente analisado por um dos desembargadores integrantes das turmas cíveis. Assim, tendo em vista que não há risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense ordinário, deixo de apreciar o pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 20 de fevereiro de 2021 14:06:53. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora Plantonista